Tribunal: TJES
Processo: 0001037-45.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001037-45.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MOISES GAVAZZA DE SOUZA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E VI, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa, em razão de manter em depósito, em sua residência, cocaína, maconha, apetrechos típicos do tráfico e munição de uso restrito, sendo absolvido quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio são ilícitas por ausência de mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é admitida em hipóteses de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, conforme entendimento do STF e do STJ.

4. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar diante de situação flagrancial.

5. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, com apreensão de entorpecentes em poder de adolescente e indícios de consumo em via pública.

6. O próprio acusado declarou a existência de material ilícito no interior da residência e franqueou a entrada dos policiais, o que legitima a diligência.

7. A ausência de registro formal do consentimento não invalida a medida quando comprovada sua voluntariedade pelas circunstâncias do caso.

8. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelas provas apreendidas e pelos elementos colhidos durante a instrução.

9. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo aplicável quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa.

10. A apreensão de diversidade de drogas, balança de precisão, apetrechos para acondicionamento e munição indica habitualidade delitiva, afastando a figura do pequeno traficante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões ou consentimento do morador.

2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância.

3. A ausência de formalização do consentimento não invalida a diligência quando demonstrada sua voluntariedade pelas circunstâncias do caso.

4. A apreensão de drogas e apetrechos típicos do tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 40, III e VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STJ, REsp nº 1.329.088/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.03.2013; STJ, AgRg no HC nº 1.012.835/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29.10.2025; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, pub. 09.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISES GAVAZZA DE SOUZA DE CASTRO
em face da Sentença proferida no ID nº
18333823
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o quanto ao delito disposto no art. 16,
caput
e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (ID nº
18333831
), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Contrarrazões da Acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº
18333839
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18802776
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MOISES GAVAZZA DE SOUZA DE CASTRO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o quanto ao delito disposto no art. 16,
caput
e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio, bem como a concessão do benefício do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 21/04/2025, no Município de Serra/ES, o réu, em conjunto com um adolescente, mantinha em depósito, em sua residência, substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), além de apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão e pinos plásticos, bem como munição de uso restrito, tudo sem autorização legal.

Relata a denúncia, ainda, que a abordagem policial ocorreu após fundada suspeita, sendo localizadas drogas tanto em poder do adolescente quanto no interior do imóvel, cuja entrada foi franqueada pelo próprio acusado, a saber:

(...) no dia 21 de abril de 2025, na Rua Rubi, nº 174, Bairro Jose de Anchieta, Município de Serra/ES, em frente à escola “SILVIO EGITO”, o ora denunciado, MOISES GAVAZZA DE SOUZA DE CASTRO, consciente e voluntariamente, em comum acordo com um adolescente, mantinham em depósito em sua residência 95 (noventa e cinco) gramas de substância análoga à cocaína, armazenadas em saco plástico branco, mais 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína totalizando 55 gramas, 08 buchas de maconha, totalizando 20 gramas, 01 (um) cigarro de maconha parcialmente consumido, 01 munição calibre .40 (intacta, sem documentação, de uso restrito), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 balança de precisão digital, 02 sacolas contendo grande quantidade de pinos plásticos vazios, e a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie (vide Auto de Apreensão de p. 40/41 e BU n° 57835265/2025 p. 08/14).

Narram os autos que, nas condições de data, horário mencionado, policiais militares estavam em patrulhamento preventivo, quando avistaram o Denunciado e o adolescente (identificado como Jorge Henrique Welmer), sentados em frente a uma residência, e estavam manuseando uma substância semelhante a droga maconha, o que gerou fundadas suspeitas para a abordagem.

Na sequência, os policiais militares deram voz de abordagem aos indivíduos, em seguida, realizaram a busca pessoal, sendo encontrado em posse do adolescente (J.H.W.), 06 (seis) pinos com a droga cocaína e a quantia de R$ 12,00 (doze) reais em espécie, com o Denunciado encontraram um cigarro artesanal de maconha.

Consta ainda que, os policiais militares durante a abordagem questionaram o Denunciado sobre a residência, ele então, informou que seria o proprietário da casa e que no interior havia entorpecentes e materiais ilícitos.

Ato contínuo, os PM’s com a autorização expressa do Denunciado, adentram no imóvel, quando realizavam as buscas encontraram em um dos cômodos 95 (noventa e cinco) gramas de substância análoga à cocaína, armazenadas em saco plástico branco, mais 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína totalizando 55 gramas, 08 buchas de maconha, totalizando 20 gramas, 01 (um) cigarro de maconha parcialmente consumido, 01 munição calibre .40 (intacta, sem documentação), bem como 01 balança de precisão digital, 02 sacolas contendo grande quantidade de pinos plásticos vazios, e a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie, cuja origem não foi identificada, e o material foi apreendido pela equipe policial. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, depreende-se que o ingresso dos policiais na residência do réu mostrou-se legítimo diante da existência de fundadas razões indicativas de flagrante delito, consubstanciadas na abordagem prévia em que foram localizados entorpecentes com o adolescente, na situação de aparente consumo de drogas em via pública e, sobretudo, na própria declaração do acusado acerca da existência de material ilícito no interior do imóvel.

Soma-se a isso o fato de que os agentes policiais afirmaram, de forma coerente, ter obtido autorização verbal para ingresso, a qual foi corroborada pelas circunstâncias da diligência e pela apreensão, de imediato, de objetos típicos da atividade de tráfico, posteriormente confirmados por laudos periciais.

Nesse contexto, a ausência de registro formal do consentimento não invalida a diligência, uma vez evidenciada, pelo conjunto probatório, a voluntariedade da anuência ou, ao menos, a presença de elementos autônomos aptos a justificar o ingresso sem mandado judicial.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supracitados, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Diante disso, e considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, não merece prosperar o pleito de absolvição em decorrência da nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Com relação ao benefício do tráfico privilegiado, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse quando as circunstâncias demonstrarem que o acusado não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

E, no caso em comento, foram apreendidos com o recorrente, além das drogas, balança de precisão, material para embalo dos entorpecentes e uma munição de uso restrito, o que afasta a concessão do benefício em questão, na esteira do entendimento do C. STJ, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que os agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas. 2. Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância. 3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância, indicando habitualidade na prática do delito. 6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 825.282/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023. (AgRg no HC n. 1.005.268/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.